Tribunal: TJBA
Processo: 8008642-36.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008642-36.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAILTON ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INTIMAÇÃO, ATRAVÉS DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA comprovar a hipossuficiência ou PAGAR AS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OU
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO
.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº 8008642-36.2023.8.05.0022,
da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante,
MAILTON ARAÚJO SANTOS
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01